Tribunal: TJES
Processo: 0001521-30.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001521-30.2014.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO RIBEIRO MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MA
RCIO RIBEIRO MARTINS
em face da Sentença de fls. 196/205, proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito a serem estabelecidas pelo juízo da execução, e à pena de multa.

Razões recursais, às fls. 218/220, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação.

Contrarrazões às fls. 222/225.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 3926703).

Eis o breve relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MA
RCIO RIBEIRO MARTINS
em face da Sentença de fls. 196/205, proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito a serem estabelecidas pelo juízo da execução, e à pena de multa.

Razões recursais, às fls. 218/220, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação.

Contrarrazões às fls. 222/225.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 3926703).

Pois bem.

O apelante pretende sua absolvição do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, sob alegação da fragilidade probatória.

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime em questão.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 28/29, Auto de Restituição de fls. 30, Auto de Entrega de fls. 36 e Auto de Avaliação de fls. 40, em que ficou constatada que os bens subtraídos apreendidos consistiam em 03 (três) aparelhos celular, 01 (um) notebook, 01 (uma) máquina fotográfica profissional, 07 (sete) relógios, joias, óculos e dinheiro relativo a venda de outros bens, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroborados em juízo pelas testemunhas, além da confissão do acusado.

Depreende-se da prova testemunhal coligida que os agentes policiais foram uníssonos em afirmar que o ora apelante foi o autor do furto em questão, o qual confessou a prática delituosa, bem como já era bem conhecido da polícia, como se observa dos excertos abaixo reproduzidos:

“Que lido o depoimento prestado na esfera policial, o depoente confirma as declarações; Que o depoente se recorda que uma casa na rodosol foi furtada e depois foram em um posto e o filho do dono do posto estava com parte dos objetos furtados; Que o filho do dono do posto foi levado para a delegacia, mas não se recorda o nome dele; Que acredita que é Adiel; Que na verdade é o filho do dono do restaurante que tem nesse posto; Que depois foram na casa do Márcio; Que Márcio foi o autor do furto e já é bem conhecido em Guarapari; Que o depoente se recorda que Márcio confessou o crime; Que se recorda que de início Pablo até enganou os policiais dizendo que não tinha envolvimento, mas depois descobriram; Que Márcio comete furto não só em Guarapari, mas fora de Guarapari também; Que esse rapaz que entrou na sala de audiência agora é o Pablo, que foi junto com Márcio; Que esse que entrou agora na sala de audiência é o Márcio; Que o depoente não se recorda, mas acredita que os acusados falaram onde estavam os objetos; Que o depoente sabe que recuperaram bastante coisa, mas não se recorda se ficou algo para trás; Que o depoente não participou do depoimento dos acusados, somente de entrevista informal; Que o depoente acha que foi o próprio Pablo que passou o nome de Márcio; Que teria sido Márcio que entrou na casa da vítima; Que o depoente não pode afirmar se Pablo também entrou na casa da vítima; Que informalmente Márcio e Pablo confessaram para o depoente a prática delitiva.” (
testemunha
policial
c
ivil Eduardo Flores dos Anjos
–
mídia de
fls. 1
54
).

“Que participou da investigação relativa a esta denúncia e recuperou os bens subtraídos; que não se recorda se houve arrombamento; que recuperou quase todos os bens; que os bens foram encontrados na casa do Márcio e com outros elementos da quadrilha; que o computador foi vendido para o dono do posto de gasolina perto do Barro Branco, mas não se recorda se outras coisas foram recuperadas; que foi através do celular de uma dessas pessoas que conseguiu chegar ao resto desta quadrilha; que o acusado Márcio já era bem conhecido da polícia; que confirma o depoimento de fls. 05 prestado na esfera policial.” (
testemunha
policial
c
ivil Oscar Luiz Santana de Mello
– fls. 1
69
).

Ressalta-se o entendimento desta Corte de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Por sua vez, o apelante confessou a prática delitiva em seu interrogatório em juízo, conforme mídia de fls. 186, a saber:

“(...) Que de fato aconteceu esse ocorrido realmente; Que quando aconteceu a prisão quem foi preso primeiro foi Pablo; Que o interrogando foi preso de noite e nem sabia do que se tratava; Que quando chegou no pátio do posto todo mundo já estava preso, Pablo e Adiel; Que Pablo que deveria dar uma explicação maior desse ocorrido pelo fato dele ter sido preso primeiro, mas o fato realmente aconteceu; Que foram levados para o DPJ; Que lá no DPJ a vítima propôs ao interrogando e aos outros presos que devolvessem as coisas dele que ele iria retirar a queixa e deixar o dito pelo não dito; Que então o interrogando foi preso no final da tarde no outro dia por volta das 10:00 horas foi solto; Que o fato realmente aconteceu e até então ficou combinado assim; Que alguns objetos foram recuperados com Pablo e Adiel; Que o interrogando acredita que não foi apreendido nada na sua casa; Que o interrogando não conhecia a vítima; Que o interrogando só conhecia a vítima de vista pelo fato de há anos ele vender carro na rodovia do sol, mas o interrogando não sabia se ele tinha dinheiro ou não; Que o interrogando nunca teve ligação com a vítima e nunca fez nenhuma negociação com ele; Que o interrogando não sabe nada da vida da vítima; Que na verdade não teve uma combinação; Que pelo fato de sempre ter frequentado o posto e ser visto com um carro novo ou carro diferente, o Pablo procurou o interrogando na sua casa e pediu para que o interrogando o levasse para praticar o furto; Que Pablo propôs ao interrogando isso por ver a boa condição do interrogando; Que não foi nada premeditado, combinado previamente, que foi uma situação aleatória; Que até então Pablo é uma pessoa trabalhadora; Que até então o interrogando também não tinha cometido nada de errado; Que a moto utilizada para ir até o local era de Pablo; Que Pablo foi pilotando e o interrogando foi na garupa; Que o interrogando entrou na casa, fez o furto e depois foram embora e dividiram os produtos; Que Pablo ficou lá embaixo esperando enquanto o interrogando entrava na casa; Que dividiram os objetos e depois de uns três dias foram presos; Que o que o interrogando ficou foi devolvido que eram os relógios; Que o que ficou com o interrogando foram só os relógios da vítima; Que as outras coisas foram vendidas; Que no momento em que o interrogando foi preso não foi apreendido nada com ele; Que o interrogando poderia ter negado, mas não negou porque não queria prejudicar ninguém, sendo que eles prejudicaram o interrogando; (...) Que a culpa do interrogando estar nesse processo é de Pablo que deu mole e deu o celular da vítima para a mulher dele.”

Assim, em que pese a tese da fragilidade probatória, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas, aliados à confissão do réu, evidenciam que o apelante cometeu o crime de furto qualificado, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
CONFISSÃO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedente desta Corte.

2. Em que pese a tese da fragilidade probatória, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas, aliados à confissão do réu, evidenciam que o apelante cometeu o crime de furto qualificado, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

3. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.